Tribunal: TJES
Processo: 5001836-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001836-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNI CIBIEN DE NARDI e outros

AGRAVADO: RACHEL SANTIAGO SILVA SIMONASSI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE VARÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse cumulada com perdas e danos, ajuizada em face de Rachel Santiago Silva Simonassi, que deixou de decretar a revelia da requerida, suspendeu os efeitos da decisão anterior de imissão liminar e indeferiu a expedição de mandado de desocupação do imóvel, determinando, ainda, a citação do cônjuge da requerida.

2. Imóvel situado na Rua Paulo Uchoa, nº 39, Centro, Vila Velha/ES, arrematado pelos agravantes por meio de leilão extrajudicial nos termos da Lei nº 9.514/1997, com registro de propriedade em nome dos recorrentes. A parte agravada permanece no imóvel, resistindo à desocupação voluntária, ao tempo em que promove ação anulatória da consolidação da propriedade e do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível o agravo de instrumento para impugnar decisão que não decretou a revelia e determinou a tramitação conjunta com ação anulatória; e (ii) é juridicamente exigível a citação do cônjuge da requerida na ação de imissão de posse, sob o fundamento de litisconsórcio passivo necessário, em razão do regime de comunhão parcial de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece do recurso quanto à ausência de decretação de revelia e à alegação de conexão entre as ações, por não se tratar de hipótese que admita a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência consolidada.

5. O imóvel foi adquirido pela requerida antes do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, o que afasta a presunção de comunicabilidade patrimonial e, por conseguinte, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o cônjuge, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

6. A natureza da demanda (posse e perdas e danos) decorre de contrato firmado exclusivamente entre as partes litigantes, inexistindo direito real ou vínculo jurídico que justifique a obrigatória inclusão do cônjuge no polo passivo da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido.

Tese de julgamento:
“1. É desnecessária a inclusão do cônjuge da parte demandada no polo passivo de ação possessória cumulada com perdas e danos, quando o bem foi adquirido antes do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. 2. A inexistência de vínculo jurídico ou direito real em litígio afasta a configuração de litisconsórcio passivo necessário.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.658 e 1.659, I; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018; TJSP, AI nº 2028056-43.2022.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Eurico, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2022; TJPR, AI nº 0052353-98.2020.8.16.0000, Rel. Des. Mário Luiz Ramidoff, 17ª Câmara Cível, j. 08.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001836-50.2025.8.08.0000

AGVTE
:
GIOVANNI CIBIEN DE NARDI E OUTRO

AGVD
O
:
RACHEL SANTIAGO SILVA SIMONASSI

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
cinge-se o presente recurso em
examinar
a juridicidade da decisão que
nos autos da
Ação
de
Imissão
de Posse
c/c Perdas e Danos
, ajuizada em face de
R
achel Santiago Silva Simonassi
,

deixou de decretar a revelia da requerida, suspendeu os efeitos da decisão pretérita e indeferiu a expedição de mandado de imissão de posse para desocupação compulsória do imóvel, determinando, ainda, a citação do cônjuge da requerida.

Feitas essas breves considerações
, cumpre, inicialmente, delimitar os pontos incontroversos, a partir dos elementos documentais e processuais constantes
dos autos
.

É fato incontroverso que os agravantes arremataram o imóvel situado na Rua Paulo Uchoa, nº 39, Centro, Vila Velha/ES, por meio de leilão extrajudicial promovido nos termos da Lei nº 9.514/97, e que o registro da propriedade foi efetivado em nome dos ora recorrentes.

Também não se contesta que a parte recorrida permanece no imóvel, resistindo à desocupação voluntária. Do mesmo modo, reconhece-se que tramita, de forma paralela, ação anulatória (nº 5003423-70.2023.8.08.0035), na qual a agravada questiona a validade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial que resultou na alienação do bem.

Pois bem
.

I
nicialmente,
no que tange à pretensão de decretação da revelia da recorrida e à alegada ausência de conexão para a tramitação conjunta da ação originária (imissão de posse) com a ação anulatória nº 5003423-70.2023.8.08.0035,
não se vislumbra hipótese de conhecimento do recurso quanto a tais matérias
, a despeito do entendimento de que o rol taxativo do art. 1.015 do CPC deve ser mitigado e receber interpretação extensiva (REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018), pois a questão em debate
não configura situação de urgência apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento
.

Em sentido
análogo
, quando decretada a revelia, este
E
grégio Tribunal
já decidiu que também não
se admite
agravo de instrumento. Nesse sentido:
AI
nº 0007177-60.2017.8.08.0021, Rel. Des. J
orge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível,
julgado em
13/11/2017;
AI 5002035-09.2024.8.08.0000. Rel. Desª. Heloísa Cariello. Data: 18/10/2024; AI 5005368-03.2023.8.08.0000. Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data: 13/08/2024.

Assim sendo, n
ão conheço do recurso quanto a essas matérias.

Ato contínuo, conquanto a decisão agravada tenha revogado a liminar de imissão na posse com fundamento na ausência de citação do cônjuge da requerida, ao argumento da existência de litisconsórcio passivo necessário, impõe-se examinar se tal exigência encontra respaldo jurídico no caso concreto.

De acordo com a certidão de casamento acostada aos autos, a recorrida é casada sob o regime da comunhão parcial de bens. No entanto, conforme alegado pelos agravantes, o imóvel foi adquirido pela agravada antes do matrimônio, o que, em princípio, excluiria o bem da comunhão patrimonial, nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, que exclui da comunhão os bens adquiridos anteriormente ao casamento.

C
om efeito,
os recorridos

contraíram
matrimônio
aos 29/07/2016, sob o regime de comunhão parcial de bens, e o contrato
de financiamento foi firmado aos 28/09/2011 (pág. 51/75 do ID 33549259 dos autos de origem) tão somente pela recorrida Rachel.
Dessa forma,
não há comunicação dos bens pretéritos, no caso o
imóvel
em discussão, apt
a
a justificar a inclusão do cônjuge verão no polo passivo da demanda.

Tanto é assim que a ação ajuizada contra o Banco Bradesco,
visando

à
manutenção da propriedade e
à
purgação da mora, nº 5003423-70.2023.8.08.0035, não conta com
a participação do cônjuge no
polo ativo.

Nesses termos,
revela-se
desnecessária a inclusão do cônjuge varão no polo passivo da ação de imissão de posse,
tendo em vista que o regime
de comunhão parcial
foi
contraído após
a aquisição do bem
. Nesse sentido,
dispõe
o artigo 1.658, do Cód. Civil:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

É cediço que o objetivo do litisconsórcio passivo necessário é, em essência, evitar eventual nulidade, assegurando que haja decisão uniforme quanto a todas as partes que possam ser atingidas pela conclusão do julgamento. Em suma, sua observância é obrigatória quando houver determinação legal ou quando a decisão afetar a situação jurídica de dois ou mais sujeitos, exigindo sua inclusão na relação processual.

Entretanto, no caso concreto
,
não se está diante de ação real imobiliária típica, mas de demanda possessória cumulada com perdas e danos decorrente de contrato firmado exclusivamente entre as partes litigantes. Assim, não há qualquer vínculo jurídico contratual entre os agravantes e o cônjuge da recorrida que justifique sua inclusão obrigatória no polo passivo.

Por conseguinte, o pedido de imissão na posse, enquanto desdobramento lógico da aquisição regular do imóvel e da inadimplência contratual,
não impõe a formação de litisconsórcio necessário com o cônjuge
, sobretudo porque o bem foi adquirido antes do casamento, não comunicando-se aos bens do casal.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PROGRAMA HABITACIONAL –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INCLUIR O CÔNJUGE DA AUTORA NO POLO ATIVO/PASSIVO
– INSURGÊNCIA –
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE SER DISPENSÁVEL A CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE IMÓVEL, POIS A DISCUSSÃO TRATA APENAS DE DIREITOS OBRIGACIONAIS, NÃO EXISTINDO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AI: 20280564320228260000 SP 2028056-43.2022.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 25/04/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022).

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1.
É despicienda a inclusão do cônjuge que não integrou a relação contratual, firmada sob a égide da Lei n. 3.071/16, na ação que visa a resolução de contrato de compromisso de compra e venda e a consequente reintegração de posse do bem imóvel, pois a ação não versa sobre direito real imobiliário. 2. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido
.VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS. (TJPR - 17ª C.Cível - 0052353-98.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff - J. 08.03.2021) (TJ-PR - ES: 00523539820208160000 PR 0052353-98.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 08/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e
dou-
lhe
provimento,
para afastar o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, mantendo-se a desnecessidade de inclusão do cônjuge varão no polo passivo da ação possessória. Mantém-se, no mais, os demais termos da decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento.